Tribunal: STJ
Processo: 5044745-54.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932087 - RS (2025/0167958-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO JUSTIN GROSS
ADVOGADOS
: EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS0071304
AGRAVADO
: CHEMAX EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MACEDO TAJES - RS76088
PAULO RICARDO MIRCO SCHARLAU - RS029708
INTERES.
: CHRISTIANE GOBBO DA CUNHA GROSS
ADVOGADOS
: OTAVIO EV - RS109297A
OTAVIO GUILHERME BERTACO SARAIVA DA FONSECA -
RS117181A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49696298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c0bd54f9-14c9-4182-a521-3ccad3cbb3d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c0bd54f9-14c9-4182-a521-3ccad3cbb3d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932087 - RS (2025/0167958-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO JUSTIN GROSS
ADVOGADOS
: EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS0071304
AGRAVADO
: CHEMAX EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MACEDO TAJES - RS76088
PAULO RICARDO MIRCO SCHARLAU - RS029708
INTERES.
: CHRISTIANE GOBBO DA CUNHA GROSS
ADVOGADOS
: OTAVIO EV - RS109297A
OTAVIO GUILHERME BERTACO SARAIVA DA FONSECA -
RS117181A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por PAULO RICARDO
JUSTIN GROSS , com fundamento no artigo 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 16a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eis a ementa
(evento 9, RELVOTO1):
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE
DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA MESMO QUANDO HÁ
CLÁUSULA DISPONDO ACERCA DA RENÚNCIA A TAL
DIREITO. PRECEDENTE DO STJ. AUSENTE NOTIFICAÇÃO
DA
IMOBILIÁRIA
ADMINISTRADORA.
DEVER
DE
PAGAMENTO DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS ATÉ A
ENTREGA
DAS
CHAVES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO
DOS
RÉUS
AO
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS DE REPARO NO IMÓVEL DIANTE DA AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO DA VISTORIA FINAL.
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

Nos termos da jurisprudência do STJ, em contratos de locação
por prazo indeterminado, como é o caso dos autos, há a
possibilidade de pedido de exoneração da fiança, ainda que haja
previsão contratual acerca da renúncia ao direito de exoneração. ​
Diante da invalidade do pedido de exoneração enviado pelos
fiadores para quem não detinha mais legitimidade, resta mantida
a garantia prestada pelos réus nos termos do contrato de
locação, devendo estes arcar com o valor dos aluguéis
inadimplidos e encargos da locação até a entrega das chaves
pelo inquilino.
​A responsabilização dos fiadores ao ressarcimento de despesas
havidas com reparos do imóvel está condicionada à prova da
sua notificação para participação da vistoria final. Assim, diante
da inexistência de notificação dos fiadores, não procede a
condenação destes ao pagamento do valor postulado na petição
inicial referente aos reparos.
Em razão do resultado do julgamento, redistribuo a sucumbência
com fulcro no § 2o do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC.
RECURSO DO RÉU PAULO DESPROVIDO E RECURSO DA
RÉ CHRISTIANE PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte recorrente, em suas razões recursais, alegou violação ao
artigo 835 do Código Civil. Em síntese, sustentou que “é incontroverso
nos autos o envio de notificação, no dia 11 de maio de 2018, pelos
fiadores, para fins de se exonerar da fiança. Assim, independente se
notificação foi enviada para a antiga administradora ou não, é
incontroverso a ciência do locador da notificação de exoneração, visto
que inclusive é mencionada pelo autor na petição inicial. Logo, nos
contratos de locação por prazo indeterminado, é lícito aos fiadores
exigir a exoneração da fiança, que deverá efetivar-se expressamente”.
Ressaltou que “é evidente e incontroverso que a notificação enviada
no evento 33, NOT2 e OUT3, chegou ao conhecimento do locador,
cumprindo sua finalidade legal, haja vista que inclusive é mencionada
na petição inicial”, sendo que “resta claro, assim, que o artigo 835, do
Código Civil, trata-se de norma de ordem pública, sendo a renúncia
prévia ao direito potestativo de exoneração TOTALMENTE
INFEFICAZ. A garantia pessoal da fiança não pode ser perpétua.
Dessa forma, é totalmente inválida a cláusula décima oitava do
instrumento particular em discussão”. Ademais, salientou que “o
apelante PAULO não foi notificado formalmente da troca de imobiliária
/administradora e não houve nenhum aditivo contratual assinado por
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

ele”. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, “afastando a
responsabilidade pessoal da recorrente pela dívida locatícia”. (evento
18, RECESPEC1)
[...]
II. O recurso não deve ter prosseguimento.
Com efeito, ao solucionar a lide, verifica-se que o Órgão Julgador levou
em consideração as seguintes particularidades do caso em tela (evento
9, RELVOTO1):
[...]
Destarte, seria possível o pleito de exoneração dos fiadores
conforme prevê o art. 835 do Código Civil. Ocorre que, o pedido
de renúncia foi enviado para a empresa LM Corretora de
Imóveis que já não figurava mais como administradora da
locação, situação que, inclusive, restou informada aos
coobrigados através da troca de e-mails (evento 38, EMAIL2).
Vale salientar ainda que a comunicação eletrônica de troca da
administradora da locação foi enviada para o mesmo endereço
eletrônico em que a demandada Christiane respondeu,
posteriormente, outro e-mail cuja descrição do assunto era
"Débitos Oriundos de Locação":
[...]
Portanto, diante da invalidade do pedido de exoneração enviado
pelos fiadores para quem não detinha mais legitimidade, resta
mantida a garantia prestada pelos réus nos termos do contrato
de locação constante no evento 1, OUT4, devendo estes arcar
com o valor dos aluguéis inadimplidos e encargos da locação,
nos termos já definidos na sentença: a) CONDENAR a parte ré,
de forma solidária, ao pagamento dos locativos dos meses de
maio/2018 a janeiro/2019, este último na proporcionalidade de
15 (quinze) dias, diante da data da desocupação, acrescidos dos
encargos legais e contratuais incidentes na espécie; montante
final que deverá ser apurado em sede de liquidação de
sentença, mediante apresentação de cálculo aritmético simples.
Tais valores deverão ser corrigidos pelo IGP-M, a contar das
respectivas datas de vencimento, acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, pois se
trata de penalidade pela mora e, sendo obrigação com termo
certo, a incidência é desde o vencimento (art. 397 do Código
Civil).
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

Contudo, a responsabilização dos fiadores ao ressarcimento de
despesas havidas com reparos do imóvel está condicionada à
prova da sua notificação para participação da vistoria final.
(...)
Ocorre que, da leitura do termo de entrega das chaves
colacionado no evento 1, OUT6 e datado de
, verifica-
15/01/2019
se que apenas o locatário foi informado acerca da data de
realização da vistoria final no dia subsequente a devolução do
imóvel.
Portanto, impossibilitada a condenação dos réus ao pagamento
dos valores postulados na petição inicial atinentes aos reparos
do imóvel.
Por fim, devidamente fundamentada a decisão nas razões de
direito e de fato vinculadas ao caso concreto, não há
necessidade de análise específica de todos os dispositivos
mencionados pela recorrente. Contudo, para fins de evitar a
oposição de embargos de declaração com intenção única de
prequestionamento, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos suscitados pela parte.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU PAULO e DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ CHRISTIANE. Em razão do julgamento,
redistribuo a sucumbência, cabendo aos réus o pagamento de
50% das custas processuais e dos honorários advocatícios do
procurador do autor, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação e; condeno o autor ao pagamento de 50% das
custas processuais e dos honorários advocatícios dos
procuradores dos réus, estes fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido, nos termos do disposto no § 2o do art. 85 c/c
art. 86, ambos do CPC.
Vê-se que a Câmara Julgadora solveu a demanda com base evidente no
exame e interpretação dos informes fático-probatórios dos autos. Nesse
contexto, inegável a constatação de que a análise das razões recursais e
a reforma do acórdão recorrido com a desconstituição de suas
premissas, nos moldes como pretendida, demanda reexame de todo o
âmbito da relação contratual estabelecida e necessária incursão no
conjunto fático- probatório dos autos, o que, contudo, é vedado em
âmbito de recurso especial, a teor das Súmulas 05 e 07 do STJ (“A
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial” e “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”).

Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49385960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:38
Código de Controle do Documento: 5658743f-e55b-4eb1-824c-fb6241c19795

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.932.087 / RS
Número Registro: 2025/0167958-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50447455420198210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO RICARDO JUSTIN GROSS
ADVOGADOS : EMERSON LIMA PACHECO - RS0043326
LEANDRO EDNEI FAGUNDES - RS0071304
AGRAVADO
: CHEMAX EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : PAULO RICARDO MIRCO SCHARLAU - RS029708
ADRIANA MACEDO TAJES - RS76088
INTERES.
: CHRISTIANE GOBBO DA CUNHA GROSS
ADVOGADOS : OTAVIO EV - RS109297A
OTAVIO GUILHERME BERTACO SARAIVA DA FONSECA -
RS117181A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA49658759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 604cd922-cfbc-4509-8615-ba166ea0d78c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 604cd922-cfbc-4509-8615-ba166ea0d78c